Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712768-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Goretti da Silva em face da r. decisão (ID 34695675 - pág. 92/94) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco C6 S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a suspensão do desconto de parcela de empréstimo na conta corrente da Agravante. Afirma que foi vítima de fraude que gerou a ela prejuízos decorrentes de contratação de empréstimo, cuja parcela vem sendo descontada da conta corrente. Aduz que as provas juntadas ao processo são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo da demora. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do desconto de empréstimo na conta corrente dela, cuja parcela alcança R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório, o d. Juízo a quo agiu com a prudência de deve permear toda a atuação judicial. Realmente, apenas com a oitiva da parte contrária será possível identificar de forma clara a atuação de todas partes do processo no fato descrito na inicial, que gerou os prejuízos noticiados pela Autora. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator